Tribunal: TJSP
Processo: 1026950-91.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – Contratos Bancários – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO